Tribunal: TCU
Processo: 008.848/2025-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação apresentada por Deputado Federal, que solicita a realização de auditoria nos gastos e na aplicação dos recursos liberados no âmbito da Lei Rouanet, no período de 2023 até a presente data.

Inteiro teor:
Acórdão 1323/2025-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de representação formulada pelo Deputado Federal Gustavo Gayer em que solicita "a realização de uma auditoria detalhada pelo Tribunal de Contas da União (TCU), acerca dos gastos e da aplicação dos recursos liberados por meio da Lei Rouanet no período de 2023 até a presente data" (peça 1); Considerando que a Constituição Federal outorga à Câmara dos Deputados, ao Senado Federal e às Comissões técnica ou de inquérito daquelas Casas Legislativas a competência para solicitar ao Tribunal de Contas da União a realização de auditorias (art. 71, IV), não se encontrando a petição em referência encampada pelo Colegiado competente; Considerando, ademais, que a peça inicial não apresenta indícios suficientes de irregularidade ou ilegalidade aptos a justificar o processamento do pedido como representação; e Considerando os pareceres uniformes exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Educação, Cultura, Esporte e Direitos Humanos às peças 4-5, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 143, III, do Regimento Interno/TCU, em: a) não conhecer da presente documentação como representação, por não preencher os requisitos de admissibilidade previstos no art. 235 e no art. 237, parágrafo único, do RI/TCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, arquivando-se os autos; e b) informar a prolação do Acórdão à autoridade representante. 1. Processo TC- Processo 008.848/2025-4 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão: Ministério da Cultura. 1.2. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Educação, Cultura, Esporte e Direitos Humanos (AudEducação). 1.5. Representante: Deputado Federal Gustavo Gayer. 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.